Tribunal: TJMT
Processo: 1033765-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033765-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), PEDRO MARINHO - CPF: 029.315.001-00 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL.
NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR
.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), nos autos do pedido de prisão preventiva n. 1016910-86.2025.8.11.0015, que, acolhendo representação do GAECO/Sinop, decretou a prisão preventiva do paciente,

investigado pela prática de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, no contexto da Operação "Natal Antecipado".
A defesa
requer a revogação da prisão preventiva, alegando
a inexistência de
periculum
libertatis
e a possibilidade de aplicação de medidas alternativas, além de condições pessoais favoráveis do paciente
.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i)
Se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para revogar a prisão preventiva;
(
ii
) A possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas tendo em vista a alegação de predicados pessoais favoráveis.

III. Razões de decidir:

1.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta dos crimes, em especial no envolvimento do paciente com uma organização criminosa estruturada e voltada ao tráfico de drogas em larga escala, o que representa risco à ordem pública.

2. A gravidade dos delitos, o
modus operandi
e o risco de reiteração delitiva são elementos que justificam a necessidade da custódia cautelar, conforme os artigos 312 e 313 do CPP.

3
.
A alegação de condições pessoais favoráveis não é suficiente para revogar a prisão preventiva, uma vez que os requisitos do art. 312 do CPP estão devidamente preenchidos.

5. Mostra-se incabível a substituição por cautelares do art. 319 do CPP quando a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva recomendam a medida extrema.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação da prisão preventiva quando os requisitos legais estão presentes. 3. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a
gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva demandam a segregação.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 282, 312, 313,
do
CPP; art. 33 da Lei n. 11.343/06; art. 2o da Lei n. 12.850/13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 782.442/PB; STJ, RHC 21.989/CE, 6a Turma, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007; STJ,
AgRg
no HC 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desemb. Convocado), 6a Turma, j. 14/08/2023,
DJe
17/08/2023; STJ,
AgRg
no HC 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 05/03/2024,
DJe
08/03/2024; TJMT, N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, 1a Câmara Criminal, j. 05/03/2024, DJE 11/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Juliano
Berticelli
em favor de
PEDRO MARINHO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara da Cr
iminal da Comarca de Sinop (MT)
que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1016910-86.2025.8.11.0015, acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante informa que o paciente fo
i
preso preventivamente em 26.06.2025 no bojo da “Operação Natal Antecipado”, sob a imputação de integrarem organização criminosa voltada à prática do tráfico de drogas, ocasião em que foram expedidos mandados de busca e apreensão, bem como de prisão preventiva.

Alega que
não há provas nos autos que comprovem a participação do réu nos atos descritos, embora já tenha
m
se
passado
mais de três meses desde a denúncia, que segue em sigilo. Mesmo sem ser denunciado, o réu aguarda pacientemente a revogação de sua prisão preventiva, que ainda não foi concedida.

Sustenta
q
ue o réu é primário, possui residência fixa e trabalha em uma serraria em Feliz Natal (MT), sendo responsável pelo sustento de seus filhos menores e de sua família. Além disso, argumenta que não há elementos concretos que demonstrem que, em liberdade, o réu representaria risco à ordem pública, à regular instrução do processo ou à aplicação da lei penal
.

Com
esses
argumentos, requer a concessão da ordem liminar para revogar a prisão preventiva, com a expedição do contramandado de prisão, podendo ser imposta a medida de outras condições restritivas diversas.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids.

318200373
a
318200
382
.

Liminar indeferida (Id. 318434394).

Certidão solicitação de informações
(Id. 318441392).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
323136354
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em questão, o Juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva, pelos seguintes fatos e fundamentos:

(...). Trata-se de
REPRESENTAÇÃO
pela
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO, QUEBRA DO SIGILO INTEGRAL DOS CELULARES APREENDIDOS e SEQUESTRO E BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS
formulada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO/SINOP), por intermédio do Promotores de Justiça subscritores, no interesse do Procedimento Investigatório Criminal n.o004/2025, objetivando (Id. 191412835):

1. A
prisão preventiva
dos representados:

1.1. ADRIEL MACHADO PEREIRA;

1.2. ALEX APIS DA SILVA;

1.3. ALLEN JOSÉ MENDES FERREIRA;

1.4. ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES;

1.5.
ERYK RAONY XAVIER DOS SANTOS;

1.6. GABRIEL FERREIRA DA SILVA;

1.7.
GUSTAVO BERTIEL FERREIRA;

1.8. JANDERSON CAMARGO ROCHA
;

1.9. LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA;

1.10. MARCELO ADAMS DA SILVA JÚNIOR;

1.11. MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES;

1.12. MARIELLY LOPES DE CARVALHO;

1.13. NATANAEL DE SOUZA AMORIM;

1.14.
PEDRO MARINHO
;

1.15. RUAN CARLOS DE PAIVA SOUSA;

1.16. RUDSON JONAS JARDIM DA CRUZ; e

1.17. TALITA GARCIA BILLIG.

2. A expedição de mandados de
busca e apreensão
nos endereços residenciais vinculados aos representados c/c
a autorização para acesso e extração de dados de aparelhos eventualmente apreendidos
nos imóveis alvos ou em posse daqueles, a saber:

(...).

2.3. PEDRO MARINHO;
(...).

O pedido veio instruído com cópias das seguintes peças:

1. Relatório de Informação no 02/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620895);

2. Relatório de Informação no 03/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620895);

3. Relatório Técnico no 005/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620895);

4. Relatório de Informação no 009/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620901);

5. Relatório de Informação no 014/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620902); e

6. Relatório de Informação no 015/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620902).

Os autos vieram-me conclusos.

(...).

II - DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Narra a Autoridade representante que, no mês de fevereiro de 2025, chegaram ao conhecimento da Autoridade Ministerial informações preliminares que indicavam a existência de uma organização criminosa atuante no município de Feliz Natal/MT, a qual estaria exercendo controle sobre o tráfico ilícito de entorpecentes na região. Segundo os relatos recebidos, a atuação do grupo se dava de forma altamente estruturada, com divisão funcional entre os integrantes, cada qual desempenhando tarefas específicas no âmbito da atividade criminosa.

Assevera a Autoridade Ministerial que, a referida organização criminosa seria composta por indivíduos ligados à facção denominada “Comando Vermelho”, os quais teriam movimentado consideráveis
quantias de dinheiro
por meio de diversas contas bancárias ao longo dos anos, além de efetuarem aquisições de imóveis e veículos com recursos oriundos da traficância de drogas.

Diante de tais indícios, afirma que foi instaurada Notícia de Fato e determinadas diligências investigativas aos agentes policiais com o objetivo de apurar a veracidade das informações inicialmente levantadas.

Após diligências realizadas
in loco
, bem como por meio de consultas eletrônicas, foi produzido o Relatório de Informação no 02/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620895). Nele, relatou-se que uma das lideranças locais da facção criminosa “Comando Vermelho” seria MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES, vulgo “Lacoste”, o qual contaria com o auxílio de sua companheira TALITA GARCIA BILLIG, vulgo “
Mandraka
”, na administração financeira e operacional das atividades ilícitas, especialmente no que tange ao tráfico de drogas.

Consta ainda do relatório que a referida organização criminosa mantém um chamado “Tribunal do Crime”, destinado à resolução de conflitos internos mediante aplicação de punições severas, inclusive com a imposição da pena de morte.

Os levantamentos preliminares possibilitaram, ademais, a identificação de diversos outros membros do grupo criminoso, os quais também desempenhariam funções específicas dentro da estrutura da facção.

Posteriormente, por meio do Relatório de Informação no 03/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620895), os agentes policiais relataram que, nos autos da Medida Cautelar no 1000696-14.2024.8.11.0093, tramitando no
PJe
, fora autorizada a extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos em posse de GABRIEL FERREIRA DA SILVA, vulgo “GB”, suspeito de envolvimento direto com o tráfico de drogas na cidade de Feliz Natal/MT.

Ressaltou-se que já havia sido realizada a devida perícia técnica nos dispositivos, e, ainda, que a decisão judicial autorizadora permitirá a utilização das provas obtidas em outros procedimentos investigativos correlatos.

Com base na referida autorização judicial, os agentes foram incumbidos de elaborar relatório técnico de análise dos dados extraídos, a fim de subsidiar eventual instauração de Procedimento Investigatório Criminal.

Concluída a análise, foi produzido o Relatório Técnico no 005/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620895), no qual restou evidenciado que a organização criminosa possui estrutura consolidada, com base operacional no município de Feliz Natal/MT.

A partir das informações obtidas, constatou-se que MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES, vulgo “Lacoste”, exerce a função de "gerente-geral do tráfico" da facção “Comando Vermelho” na localidade, sendo o principal responsável pelo controle financeiro, gestão logística, repasse de lucros, cobrança interna, pagamentos a fornecedores e orientação aos demais membros.

Verificou-se, igualmente, que sua esposa, TALITA GARCIA BILLIG, vulgo “
Mandraka
”, atua como “contadora” da organização, encarregando-se da escrituração financeira e dos repasses de valores, utilizando suas próprias contas bancárias para tais fins.

Além disso, exerce função de “lojista”, com participação ativa na comercialização dos entorpecentes.

No que se refere a GABRIEL FERREIRA DA SILVA, vulgo “GB”, evidenciou
-
se que
o mesmo
desempenha a função de “subgerente” da organização criminosa em Feliz Natal/MT, estando diretamente subordinado a “Lacoste”. Suas atribuições incluem a logística da distribuição de entorpecentes, armazenamento, fracionamento, repasse aos “lojistas”, recebimento de valores e prestação de contas, além de também atuar como “lojista”.

As investigações também demonstraram que RUAN CARLOS DE PAIVA, vulgo “Mago” ou “MG”, exerce a função de “gerente financeiro e logístico”, trabalhando em conjunto com “Lacoste” na operacionalização do tráfico. Ele seria responsável pelo recolhimentodos valores oriundos das chamadas “bocas de fumo” (lojinhas), bem como pela função de “disciplina” da organização, exercendo influência nas cobranças internas e prestando apoio no armazenamento de entorpecentes, inclusive na disponibilização de locais para ocultação das substâncias ilícitas.

Quantos a
JANDERSON CAMARGO ROCHA, vulgo “
Jande
” ou “Sem Alma”, também atua como “disciplina” da facção em Feliz Natal/MT, auxiliando “Lacoste” na resolução de conflitos internos, aplicando punições a membros que desrespeitam as regras da organização criminosa, com a finalidade
de manter a ordem e a obediência no
grupo. Além disso, realiza o armazenamento e o recolhimento de valores provenientes do tráfico ilícito de drogas.

Outrossim, emergem das investigações indícios de que MARCELO ADAMS DA SILVA JÚNIOR, vulgo “Lagoa”, além de exercer a função de “lojista” no contexto da organização criminosa, também presta auxílio direto a GABRIEL FERREIRA DA SILVA, vulgo “GB”, no processo de distribuição de substâncias entorpecentes aos demais integrantes do grupo, igualmente denominados “lojistas”, com atuação na cidade de Feliz Natal/MT.

Ainda de acordo com os elementos constantes dos autos, a Autoridade Ministerial relata que os investigados
PEDRO MARINHO, vulgo “Sombra”
;
ERYK RAONY XAVIER DOS SANTOS, vulgo “Zé”; GUSTAVO BERTIEL FERREIRA, vulgo “Tenebroso”
; ALEX APIS DA SILVA, vulgo “Pintor” e/ou “Buchecha”; ALLEN JOSÉ MENDES FERREIRA, vulgo “BL”; e RUDSON JONAS JARDIM DA CRUZ, vulgo “Trem Bala” e/ou “Cuiabano”, exercem, de forma estruturada e permanente, a função de “lojistas” da referida organização criminosa, atuando diretamente na comercialização ilícita de entorpecentes na cidade de Feliz Natal/MT.

(...).

Isto posto, considerando que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e veementes indícios de autoria, visando restabelecer a ordem pública (
fumus delicti
comissi

e
periculum in mora
), com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
de:

(...)
.

14. PEDRO MARINHO, vulgo “Sombra”;

(...).
(Id. - p.
318200375 – p. 46-86
)
(grifos meus).

Em que pesem as alegações do impetrante, neste momento a segregação cautelar do paciente deve prevalecer, uma vez que devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, garantia da ordem pública, comprometimento da instrução criminal e aplicação da lei penal, em atendimento ao disposto no art. 312, do Código de Processo Penal,
in
verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Em um breve exame dos autos não constato, de imediato, a necessidade e possibilidade do deferimento da medida liminar, porquanto a ponderação dos fundamentos delineados demanda apuração mais aprofundada
dos fatos e atos processuais ocorridos na investigação, providência incompatível com esta fase de cognição sumária.

As investigações corroboradas pelos Relatórios Policiais, indicam que o investigado PEDRO MARINHO, vulgo “Sombra
”,
exerce, de forma estruturada e permanente, a função de “lojistas” da referida organização criminosa, atuando diretamente na comercialização ilícita de entorpecentes na

cidade de Feliz Natal
(
MT
)
.

Destaca-se, ainda, a complexidade dos fatos apurados, o grande número de agentes envolvidos, a gravidade e a natureza contínua dos crimes imputados, além do risco concreto evidenciado pelo
modus operandi
adotado, elementos que reforçam a necessidade de manutenção da prisão e a razoabilidade de sua duração até a conclusão da instrução processual.

Dessa forma,
a
decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se lastreada em elementos concretos extraídos das investigações, indicando o suposto envolvimento do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas em larga escala, circunstância que, em tese, denota risco à ordem pública e potencial reiteração delitiva.

Em caso análogo, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

Segundo a orientação deste Superior Tribunal,
justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas
pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção. (...). (STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB) (grifos meus).

Sobre a alegação de que a paciente possui predicados pessoais favoráveis, assume relevo o disposto no Enunciado n. 43, consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido de que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Cumpre destacar que a decisão prolatada na origem está de acordo com o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tais características, por si só, não são suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva e/ou substitui-la por medidas cautelares diversas da prisão.

A propósito:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar. (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...).
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

No mesmo sentido acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. (...)
Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...) Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024) (grifos meus).

Nesse sentido, (...).
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, é certo que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de

P
edro
M
arinho
,
para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025